Tribunal: TJMT
Processo: 1018793-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018793-89.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA
EMBARGADO: JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
PACIENTE: SOLANGE SILVA DE OLIVEIRA
Vistos,
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por Daiany Cebalho Correa Barbosa, em favor de Solange Silva de Oliveira, contra a decisão monocrática, pela qual fora indeferida a liminar pleiteada no Habeas Corpus n. 1018793-89.2020.8.11.0000.
Sustenta a Embargante que a paciente foi indiciada pelos delitos contidos nos artigos 180 e 288 do CP, ambos sem violência e grave ameaça, e não nos crimes descritos no decisum embargado.
Discorre, novamente, que foi a autoridade policial que indiciou a paciente como teria cometido o crime com violência ou grave ameaça, sendo esse argumento descabido diante do principio da presunção da inocência.
É o relatório. Decido.
Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).
Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).
Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
No caso dos autos, não percebo a necessidade de aclarar ou corrigir nenhum vício na decisão hostilizada, uma vez que a decisão foi apreciada de acordo com conjunto probatório nos autos.
Ressalto que, compulsando o caderno processual, verifico que inexiste nos autos a decisão do Magistrado de Primeiro Grau, que converteu a prisão em flagrante para a preventiva, o que confirma a fragilidade da instrução e da comprovação das alegações trazidas no referido Habeas Corpus, ou seja, nem mesmo o auto da Prisão em Flagrante está nos autos para comprovar a data do suposto crime.
Além do mais, foi devidamente consignado na decisão embargada que a Paciente não consegue comprovar, no remédio jurídico, que não possui os antecedentes criminais citados pelo Impetrado, logo a decretação da sua prisão preventiva deve ser mantida, dada a ausência de provas da ilegalidade do ato atacado.
Anotei, ainda, que muitas das assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste remédio constitucional, razão pela qual, o exame dos demais argumentos sustentados na impetração somente será feito quando do julgamento pelo Colegiado da Câmara Criminal, e não em plantão judiciário.
Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que o que se constata é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do decisum, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.
Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
Após o recesso forense, cumpra-se a decisão interlocutória (id. 56804954).
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de setembro de 2020.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.